Tribunal: TJDFT
Processo: 0702335-39.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. COMPRA DE VEÍCULO SEMINOVO. GARANTIA DE INEXISTÊNCIA DE SINISTRO. DESCOBERTA DE COLISÃO ANTERIOR. DESVALORIZAÇÃO DO VEÍCULO CARACTERIZADA. ABATIMENTO DO PREÇO.
1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que condenou unicamente a recorrente ao pagamento de indenização, por dano material, no valor de R$ 10.790,00, referente ao abatimento do preço decorrente da depreciação do veículo adquirido com colisão anterior, não informada ao consumidor.
2. Não há que se falar em incompetência do juizado especial, por necessidade de realização de perícia, porquanto os documentos carreados aos autos (nota fiscal e imagens), oriundos da concessionária autorizada da Honda, comprovam suficientemente o que seria objeto da prova pretendida, tornando prescindível a verificação da existência colisão anterior do veículo (art. 5o da Lei n. 9.099/95). Preliminar rejeitada.
3. O autor adquiriu da recorrente o veículo Honda Civic Touring, ano 2018, modelo 2018, pelo valor de R$ 107.900,00, pagando quantia superior à tabela Fipe, mormente ao ser-lhe garantido, conforme conversas preliminares mantidas pelo whatsapp com o vendedor da recorrente (ID 19727637), que o veículo nunca havia sofrido colisão anterior. Todavia, o autor, ao levar o veículo à concessionária Honda (para conserto do sistema de partida remota do motor), descobriu justamente o contrário, que o veículo já havia sido objeto de colisão frontal, cujo conserto ficou em R$ 11.270,10.
4. Logo, mesmo sem se perquirir acerca da culpa da recorrente, diante da sua responsabilidade objetiva, verifica-se a falha na prestação do serviço, por intermédio de seu preposto, por prestar informação inverídica, senão imprecisa, ao consumidor, levando-o a crer que estava adquirindo veículo conforme saiu da fábrica, sem qualquer avaria decorrente de colisão. A perda das características originais do veículo decorrente de colisão anterior desconhecida pelo adquirente resulta na desvalorização do preço de mercado do automóvel e, segundo regra de experiência comum, na eventual dificuldade de revenda.
5. Assim, ainda que o veículo não tenha se tornado impróprio ou inadequado ao fim a que se destina, é inegável a sua depreciação, o que justifica o abatimento proporcional do preço, no percentual estipulado na sentença, de 10% do valor pago pelo bem, conforme garantia franqueada ao consumidor, nos termos do art. 20, inc. III, do CDC e art. 441, do Código Civil (diálogo das fontes).
6. Inexistente erro na confecção do laudo (vistoria cautelar), elaborado pela 2a recorrida, descabe impor-lhe qualquer responsabilidade. A uma, porque não há irregularidade no referido documento, em que restou consignado existir diferença na pintura (ID 19727641 - p.2 e ID 19727643 - p. 3), a indicar anormalidade na originalidade do veículo; e, a duas, a vistoria realizada pela 2a recorrida não se destinava, especificamente, à venda do veículo, na medida em que tinha sido contratada e paga por terceiro, objetivando atestar as condições genéricas do carro, sem a finalidade de evidenciar existência de colisão anterior, mas foi usada pela recorrente por sua conta e risco, já que deveria realizar a sua própria avaliação do bem quando o recebeu, em transação comercial.
7. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
8. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.